Tribunal: CARF
Processo: 15504.723940/2019-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.723940/2019-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.877 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
MARIA AUXILIADORA BAPTISTA ESTEVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem
os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação do efetivo pagamento.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SÚMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Recurso voluntário improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.723940/2019-95
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.877 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.723940/2019-95

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o contribuinte, já qualificado nos autos, foi lavrada em 08/07/2019, a Notificação
de Lançamento de fls. 52/56, que lhe exige o recolhimento de um crédito tributário no
valor de R$ 6.195,72, sendo R$ 3.382,50 de imposto de renda pessoa física –
suplementar (sujeito à multa de ofício), R$ 2.536,87 de multa de ofício (passível de
redução), e R$ 276,35 de juros de mora (calculados até julho de 2019).
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo contribuinte, em 02/08/2018, relativa ao exercício financeiro de
2018, ano-calendário de 2017, quando foi apontada a infração, conforme a Descrição
dos Fatos de fl. 54:
- Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 12.300,00 , indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução,
conforme abaixo discriminado.
Conforme documento apresentado, referente ao Plano de Saúde SITRAEMG/UNIMED
BELO
HORIZONTE
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MEDICO
(CNPJ
16.513.178/0001-76), Ano Base 2017, o pagamento dessa despesa coube à Filha: Sra.
Adil Cristina Baptista Esteves, CPF 609.719.596-68, que não foi Dependente na
Declaração revisada. Portanto, não se comprovou que a beneficiária Maria
Auxiliadora Baptista Esteves suportou o ônus dos valores pagos, no total de
R$12.300,00.
Cientificado em 17/07/2019 (AR de fl. 58), apresentou impugnação (fl. 03), em
19/07/2019, nos seguintes termos:

Anexou documentação.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/12/2019, a qual julgou
improcedente sua impugnação, o sujeito passivo interpôs, em 16/01/2020, Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os
documentos apresentados comprovam que o(a) recorrente arcou com as despesas com plano de
saúde.
É o relatório.

Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.877 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.723940/2019-95

Voto
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a demonstração comprobatória de assunção do ônus das
despesas médicas pela contribuinte para fazer jus à sua dedutibilidade em sua DIRPF. Há
demonstração de que a recorrente é beneficiária da assistência médica do plano ofertado por
Sitraemg (informe de fl. 8), porquanto demonstra sua quitação perante o ano-calendário 2017.
Há comprovantes de pagamento por meio de agendamentos (fls. 91/102) em nome da recorrente.
No entanto, não há a apresentação dos comprovantes de pagamentos ou extratos bancários para
demonstrar a escorreita compensação bancária dos agendamentos. Na fl. 66, a decisão de piso
alerta que “o comprovante de pagamento poderá ser obtido a qualquer tempo, através dos canais
eletrônicos, a partir do dia seguinte ao débito na conta”, documentos os quais não acompanharam
o recurso voluntário de fls. 85/86.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

(...)
Despesas Médicas
De acordo com o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) vigente,
cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95:
“Art.80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.877 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.723940/2019-95

§2o - Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§3o - Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o
pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§4o - As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§5o - As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250/1995, art. 8o, §3o)”.(Grifos não originais).
Assim sendo, a contribuinte não apresentou nessa fase processual documentação
comprove o efetivo pagamentos dos boletos. Restringiu-se a apresentar comprovantes
do agendamento do pagamento.
O efetivo pagamento estará sujeito á existência de saldo suficiente na conta corrente no
dia agendado para pagamento. Na impossibilidade do banco efetivar o pagamento do
bloqueto por insuficiência de saldo na conta, o mesmo será lançado e estornado. Em se
concretizando a operação e caso seja necessário, o comprovante de pagamento poderá
ser obtido a qualquer tempo, através dos canais eletrônicos, a partir do dia seguinte ao
débito na conta .
Essas informações , acima explanadas constam do documento emitido pelo banco. É
dizer: o banco não considera o comprovante do agendamento como comprovante de
pagamento, tanto é que alerta para possibilidade de obtenção do comprovante de
pagamento.
Desse modo, a contribuinte não comprovou o efetivo pagamento dos boletos, devendo
ser mantida a glosa por falta de comprovação de que efetivamente pagou pelo plano de
saúde.
Esclareça-se, por oportuno, que, uma vez efetuada a constituição do crédito tributário,
cabe à parte interessada, que com ele não concordar, apresentar impugnação, no prazo
de trinta dias, instruída com os documentos em que se fundamentar, mencionando as
razões e provas que possuir, nos termos dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) (Grifou-se)
Acerca de provas, por pertinente, traz-se o esclarecimento de Paulo Celso B. Bonilha
(Da Prova no Processo Administrativo Tributário, 2a Edição, Dialética, São Paulo,
1997):
“(...) o poder instrutório das autoridades de julgamento (aqui englobamos a de
preparo) deve se nortear pelo esclarecimento dos pontos controvertidos, mas sua
atuação não pode implicar invasão dos campos de exercício de prova do contribuinte
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.877 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.723940/2019-95

ou da Fazenda. Em outras palavras, o caráter oficial da atuação dessas autoridades e o
equilíbrio e imparcialidade com que devem exercer suas atribuições, inclusive a
probatória, não lhes permite substituir as partes ou suprir a prova que lhes incumbe
carrear para o processo.” (Grifou-se)
Assim, a prova da contrariedade suscitada na impugnação, cujo prazo esgotou-se trinta
dias após a ciência do lançamento, deve ser produzida pela parte interessada.
Dessa forma, deve ser considerada improcedente a impugnação apresentada para manter
o crédito tributário exigido.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 110
DF CARF MF
Original